Tribunal: TJBA
Processo: 0099173-43.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099173-43.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRIBUS SKATE SURF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material constante da decisão embargada, não se prestando ao reexame de matéria de mérito já apreciada.

Não há omissão ou erro material quando o acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa à cronologia dos depósitos e ao cumprimento da ordem judicial, fundamentando que a embargada agiu em conformidade com a previsão contratual expressa e com o teor da determinação judicial.

A irresignação quanto ao julgamento desfavorável não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito que demandaria a utilização de recurso próprio às instâncias superiores.

A cláusula contratual que estabelece o destino dos valores capturados anteriormente à alteração do domicílio bancário foi devidamente considerada no julgamento, não havendo omissão a ser suprida.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0099173-43.2004.8.05.0001, em que são Embargantes ORLANDO J NEDER, NN ESPORTES SERVIÇOS ASSESSORIA CONSULTORIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA, S P NEDER e TRIBUS SKATE SURF COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, e Embargada CIELO S.A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,